Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713277-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MILENE ARAGAO SILVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra a decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF ((ID 151892266), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0716475-95.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais pactuados com o Sindicato SINDIRETA/DF. Alega o agravante que a autorização para o destaque dos honorários contratuais se deu na Assembleia Geral Extraordinária (ID 151696952, autos de referência), cuja ata revela a concordância dos associados do SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pelos advogados. À vista disso, aduz que referida ata é documento suficiente para que sua pretensão seja acolhida e reúne julgados a fim de corroborar suas alegações. Assinala que sua contratação pelo sindicato, com autorização da Assembleia Geral, para ajuizar a ação coletiva lhe confere direito de perceber os honorários pactuados sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, uma vez que logrou êxito na fase de conhecimento. Argumenta que a negativa de reserva dos honorários contratuais importa enriquecimento ilícito da agravada, que usufruiu dos serviços prestados pelo agravante. Afirma que além da ata da Assembleia Geral, juntou aos autos o contrato de honorários, cumprindo, assim, os requisitos legais para a dedução dos honorários. Tece considerações no sentido de sua pretensão e aduz que os agravados devem responder pelos honorários advocatícios, os quais devem ser deduzidos dos valores devidos, não constituindo óbice ao direito aos honorários o fato de a ação ter sido ajuizada em regime de substituição processual, pois o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 não faz distinção nesse sentido. Alega que a única causa que afasta o direito do advogado ao destaque dos honorários contratuais no precatório/RPV do beneficiário é a prova do pagamento, que não ocorreu na espécie. Posto isso, defende a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este último decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque pretendido e pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, consolidando a liminar deferida. Preparo recursal recolhido no ID 45550196. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão, in limine, do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante, em especial a probabilidade do direito alegado. Transcrevo, para melhor compreensão, excertos da r. decisão impugnada, verbis: Cuida-se de pedido formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para que seja admitido no feito na qualidade de litisconsorte ativo, a fim de que seja deferido a ele destaque de honorários “ad exitum” pactuados com o Sindicato SINDIRETA/DF (ID 151696947). Pois bem. Conforme decidido pelo TJDFT nos autos do AGI 07266821820198070000, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240741, 07266821820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No mesmo sentido, o STJ, entende: “o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”, confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). Precedentes. 3. Agravo interno não provido. AREsp 1806619. Sem prejuízo, o Tema da Repercussão Geral no 1142 consigna que: “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Diante disso, indefiro o requerimento constante no ID 151696947. Com supedâneo no princípio da cooperação processual, eventual irresignação deve ser tutelada pela via recursal própria, ficando o interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, desde já, intimado de que a oposição de Embargos de Declaração protelatórios ensejará imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Prossiga-se nos termos da decisão exarada no ID 145578485 aguardando a preclusão de suas vias impugnativas, para, então, ser apresentada planilha atualizada do crédito e a subsequente expedição dos requisitórios de pagamento. De certo que a matéria ainda não encontrou pacificação na jurisprudência dessa Corte de Justiça, no entanto, a decisão impugnada filia-se a mesma corrente adotada por esta egrégia 8a Turma Cível. Assim, afigura-se temerária a vinculação automática do contrato pactuado exclusivamente entre Sindicato e escritório de advocacia, ou mesmo da autorização genérica fornecida em Assembleia Geral, da qual não se pode afirmar a participação efetiva da exequente/filiada, para fins de possibilitar o destaque dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva. Na verdade, o tema é complexo e demanda análise aprofundada, inclusive acerca de eventual prejuízo à parte exequente, já que na ação executiva é patrocinada por advogado diverso. No sentido da decisão impugnada, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TEMA 1.175 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO: NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. CONTRATO ENTABULADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1. Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. 1.2. Além disto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não estendeu a ordem de sobrestamento ao caso concreto, porquanto determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. 2. Ainda que o agravante atue na causa em nome da parte substituída, sua contratação foi feita pelo SINDIRETA/DF, não pela pelos substituídos. 2.1. Com efeito, o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), autoriza ao advogado, antes do levantamento ou precatório, juntar aos autos o contrato de honorários, para que receba diretamente o valor contratado, mediante dedução da quantia a ser recebida pela parte. 2.2. Entretanto, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o deferimento do pedido de destaque de verba honorária exige autorização expressa de cada substituído, pois não obriga os substituídos o contrato de prestação de serviços firmado entre o substituto processual e o escritório de advocacia que patrocinou a causa. 3. A autorização assemblear para ajuizamento da demanda tem aptidão para assegurar legitimidade extraordinária ao sindicado, nos moldes do artigo 21, da Lei 12.016/2009, e dos artigos 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. Poder conferido ao sindicato que não comporta a assunção pelo mandatário (o sindicato) de obrigação pecuniária em nome dos mandantes (os sindicalizados), ainda que se trata de contratação de serviços advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1677527, 07355438520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RESERVA/DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO INDIVIDUAL COM O EXEQUENTE OU ANUÊNCIA EXPRESSA. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, admite-se o destaque/reserva de honorários contratuais, ou seja, a separação do montante devido ao advogado em razão do provimento judicial favorável ao cliente, que tenha por objeto obrigação de pagar quantia certa. 2. Para tal fim exige-se a juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, bem como ressalva-se ao constituinte comprovar que já realizou o pagamento. 3. Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal tem entendimento no sentido de que, não obstante o Sindicato detenha legitimação extraordinária para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação somente é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do já mencionado art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, ou, ainda, com a autorização firmada individualmente pelo titular do direito. 4. Isso porque o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado, como no caso dos autos, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 5. No caso concreto, o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF), e não pela parte exequente. 6. Além do mais, na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/06/1997, o que se deliberou, sobre o tema, é que o SINDIRETA/DF descontaria dos filiados o percentual, inicialmente, de 15% (quinze) por cento a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos, apurados em liquidação, repassando aos advogados contratados o importe equivalente a 12% (doze por cento) e retendo 3% (três por cento) para o custeio de sua manutenção. 7. Houve, posteriormente, um aditivo contratual autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/03/2008, ocasião em que os honorários advocatícios foram majorados para 20% (vinte por cento), mantidas as mesmas condições estabelecidas na AGE do dia 05/06/1997. 8. O termo aditivo foi efetivamente firmado em 18/09/2012, ocasião em que se estipulou que a contratada faria jus ao valor total dos honorários, no importe equivalente a 20% (vinte por cento), ou seja, não mais precisaria repassar nenhum percentual à contratante. 9. Percebe-se, portanto, que não houve autorização individual da parte ora exequente para que o recorrente procedesse com a retenção dos honorários contratuais, os quais, na forma em que deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, seria descontada pelo próprio SINDIRETA/DF. 10. Nessa linha de raciocínio, considerando que o contrato de honorários foi firmado pelo sindicato e não pela parte exequente/agravada, acrescido do fato de que inexiste nos autos anuência ou autorização individual do recorrido, impõe-se concluir como acertada a decisão agravada, por meio da qual o pedido de reserva/destaque dos honorários foi indeferido. 11. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1676974, 07298615220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível mediante apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para adoção dessa providência, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614313, 07188710220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 2. A sociedade de advogados contratada pelo sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235683, 07234518020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, nesse primeiro juízo de cognição sumária, não havendo nos autos qualquer documento apto a autorizar o pretendido destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor do agravante não é possível deferir o efeito suspensivo ativo. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator